Tribunal: TJPA
Processo: 0029083-65.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÃES PELO MINISTÃRIO PÃBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÃÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÃRIA. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÃÃO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÃXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Vigora nos tribunais o entendimento de que, tendo o recurso sido interposto no prazo legal, como no caso, a apresentaÃ§Ã£o tardia das razÃμes recursais constitui-se mera irregularidade. Julgados do STJ. Preliminar rejeitada.2. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a anÃ¡lise da magistrada que presidiu o feito atendeu Ã s disposiÃ§Ãμes normativas regedoras da matÃ©ria, guardando coerÃªncia e consonÃ¢ncia com o conjunto probatÃ3rio reunido no arcabouÃ§o, sendo, portanto, incabÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio.3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.4. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.5. Para definir o grau de incidÃªncia do benefÃcio, deve-se tambÃ©m levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 38 (trinta e oito) petecas de cocaÃna, pesando 30,2g (trinta gramas e dois decigramas), 09 (nove) embrulhos confeccionados em papel alumÃnio contendo erva conhecida por maconha e mais uma porÃ§Ã£o de erva seca prensada, sem estar embalada, pesando 24,4g (vinte e quatro gramas e 4 decigramas), o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidÃªncia do trÃ¡fico privilegiado no patamar de 2/3, razÃ£o pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terÃ§o), que entendo ser razoÃ¡vel no caso ora em anÃ¡lise 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0029083-65.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (11° VARA PENAL)
APELANTE: SUZIANE DE LIMA MORAES - Adv. LUCIANA SÁ HIRAKAWA PRESTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Vigora nos tribunais o entendimento de que, tendo o recurso sido interposto no prazo legal, como no caso, a apresentação tardia das razões recursais constitui-se mera irregularidade. Julgados do STJ. Preliminar rejeitada.
2. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
4. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
5. Para definir o grau de incidência do benefício, deve-se também levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 38 (trinta e oito) petecas de cocaína, pesando 30,2g (trinta gramas e dois decigramas), 09 (nove) embrulhos confeccionados em papel alumínio contendo erva conhecida por maconha e mais uma porção de erva seca prensada, sem estar embalada, pesando 24,4g (vinte e quatro gramas e 4 decigramas), o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidência do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, razão pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terço), que entendo ser razoável no caso ora em análise
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM

NÃO ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E NO MÉRITO,

CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis do mês de outubro a cinco do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SUZIANE DE LIMA MORAES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 11º Vara Penal de Belém, que a condenou pelo delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, reprimenda corporal esta que fora substituída pela prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Consta da exordial acusatória que, no dia 23/11/2017, por volta de 14h00, os policiais civis Heloisa Nazaré Santos Trindade, Everaldo Luiz da Costa Barbosa e Jocsa Ramos Cavalcante, foram averiguar uma `denúncia¿ anônima de que estaria ocorrendo uma possível entrega de entorpecentes que seria realizada na Rua Stélio Maroja, Passagem Cabral, 80, bairro da Sacramenta, e que a pessoa que iria receber tal entorpecente é conhecida por `SUZI¿.

Ao se dirigirem ao endereço indicado na denúncia, os policiais foram recebidos pela denunciada que confirmou que guardava entorpecente em um quarto ao lado de sua residência, onde fora encontrado 92 (noventa e dois) tabletes, 48 (quarenta e oito) unidades menores e 01 (um) saco plástico, todos armazenando substância conhecida vulgarmente por `maconha¿.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e a acusada condenada nos termos ao norte delineados.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa da ré interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, do Código de processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões na forma do art. 600 do mesmo Diploma Legal.

Nas suas razões recursais, a defesa do recorrente requer:
1. A absolvição do apelante ante a insuficiência de provas em ralação ao delito de tráfico de entorpecente, uma vez que não qualquer flagrante de venda de entorpecente, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados a preparação, embalagem e pesagem do entorpecente a justificar sua condenação.
2. Caso esse não for o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio.
3. Alternativamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao §4º, do art. 33, da lei 11.343/06 em grau máximo 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (fls. 182/187), o Ministério Público, inicialmente, pugna pela intempestividade do recurso interposto, uma vez que, apesar da defesa ter interposto dentro do prazo legal, esta somente apresentou suas razões vinte e dois dias após regularmente intimada. No mérito, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu improvimento
.
V O T O

Havendo preliminar de não conhecimento por intempestividade das razões recursais, suscitada em sede de contrarrazões, passo à sua análise, assentando, de pronto, não assistir razão ao
dominus litis
.

Com efeito, conquanto as razões tenham sido apresentadas fora do prazo, vigora nos tribunais o entendimento de que, tendo o recurso sido interposto no prazo legal - e no caso assim foi - a apresentação tardia das razões recursais constitui-se mera irregularidade (v.g. STJ - REsp: 1482171 SC 2014/0242629-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 29/03/2017).

Logo, sem maiores digressões,
rejeito a preliminar e conheço do recurso
, visto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.
1.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pela presença do Laudo de nº 2016.01.001822-QUI, acostado à fls. 19, do Inquérito Policial. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

A materialidade e a autoria do fato criminoso estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08/12 do IPL), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 18 do IPL), Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 117 dos autos) - os quais atestaram que a substância aprendida com a recorrente consiste num total de 84.835g (oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco gramas), 48g (quarenta e oito gramas) de tabletes menores, pesando 3.432g (três mil quatrocentos e trinta e dois gramas, ambos de erva conhecida vulgarmente por maconha¿, aliado aos relatos das testemunhas ouvidas durante a persecução criminal.

Segundo apontado no édito condenatório, a droga estava acondicionada em porções prontas à comercialização e distribuição, bem como não havia qualquer indício de que as porções seriam utilizadas para consumo próprio do apelante.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante da recorrente, os quais declararam, em juízo, o seguinte, conforme registro contido na sentença de primeiro grau:
¿(...) A testemunha de acusação HELOISA NAZARÉ SANTOS TRINDADE que foram averiguar uma denúncia na qual havia informação de que uma pessoa receberia uma grande quantidade de drogas em m determinado local. Ao chegarem lá, foram recebidos pela denunciada que foi abordada e informada da denúncia de tráfico recebida. Primeiramente a acusada teria negado a existência dos entorpecentes, depois assumiu que recebeu uma ordem pelo telefone para guardar um carregamento de drogas e levou os policiais ao local onde estavam escondidas. Afirmou que eram vários sacos da substância ilícita conhecida como maconha e que toda a droga foi apreendida. (...)¿.
¿(...) O policial civil JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, declarou que recebeu ordem para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na Passagem Cabral, nº 80, e que, segundo as informações, uma moça receberia uma grande quantidade de entorpecentes. Ao diligenciarem ao local, os policiais foram recebidos pela denunciada e indicou onde estava a droga ilícita. Informou que era uma grande quantidade de droga conhecida como maconha e que estava escondida em um quarto ao lado da residência da denunciada. (...)¿.

Destaco que os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Outro fato que chama a atenção é que o ¿Francisco¿, indicado como outro morador do kitnet onde o entorpecente foi apreendido,
sequer foi arrolado como testemunha de defesa
, motivo pelo qual se mostra apenas retórico o argumento de que a droga apreendida não seria da apelante e que esta estaria apenas guardando o entorpecente encontrado.

Como se vê, restou configurado o delito previsto no art. 33 da Lei de Entorpecente, vez que bem demonstrada a conduta da recorrente SUZIANE DE LIMA MORAES, que armazenava drogas ilícitas em um quarto ao lado de sua residência, com a intenção de comercializar a droga.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da recorrente pelo delito ao norte mencionado.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco:
(...)
1. Decreto condenatório plenamente fundamentado, justo e irretocável não se verificando qualquer violação ao devido processo legal nem aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais, eis que o douto magistrado fundamentou satisfatoriamente o
decisum
. De igual modo, não se vislumbra qualquer afronta aos dispositivos infraconstitucionais previstos nos artigos 28, 33, § 1], III da Lei nº 11.343/2006, artigos 59 e 68 do Código Penal e art. 155, 156 e 386, VIII, do CPP.
(TJ-PE - APL: 4332794 PE, Relator: Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, Data de julgamento: 20/06/2019, 2ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de publicação: 05/07/2019).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com a insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com o recorrente, qual seja, 92 (noventa e dois) tabletes maiores e 48 tabletes menores, ambos contendo a erva conhecida por `maconha¿, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que a apelante tivesse provado ser usuária de drogas, o que não ocorreu, uma vez que a própria recorrente afirmou em juízo não ser usuária de droga, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
3.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO:

Quanto ao pleito da aplicação de redução máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Entorpecente, anoto que razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa, como foi o caso dos autos.

Todavia, o relativo montante do entorpecente tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/2 (metade), conforme aplicado pela magistrada de primeiro grau.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso
in concretum
:
¿(...)
1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes. Precedentes.
3. Hipótese em que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - 124 porções de cocaína (51,6g) não se mostra suficiente para inferir a dedicação do paciente ao tráfico de drogas, mas permite a modulação de incidência causa de diminuição, sendo adequada ao caso a fração de 1/2, atento aos vetores do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 654.052/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

Por todo o exposto, não acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, e no mérito, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator